Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL. PRAZO DECADENCIAL. 120 (CENTO E VINTE) DIAS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA.
1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (Art. 23, Lei 12.016/2009).
2. O pedido de reconsideração e o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não impedem a fluência do prazo decadencial.
2.1. O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. (STF, Súmula 430).
2.2. O ato administrativo que decide pedido de reconsideração ou que julga o recurso administrativo não é apto a se tornar ato coator para fins de impetração de mandado de segurança.
3. Na hipótese dos autos, tendo em vista que o ato administrativo impugnado é datado de 25/01/2022 e o Mandado de Segurança somente foi impetrado em 01/07/2022, deve ser mantida a r. sentença que indeferiu a petição inicial, por entender que o mandamus foi impetrado depois de transcorrido o prazo decadencial.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.